Tribunal: TJDFT
Processo: 0727111-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
2. Consoante art. 1.566, inciso III, do Código Civil, os cônjuges e companheiros têm o dever de mútua assistência, mesmo após a separação, sendo cabível, inclusive, fixação de alimentos, de forma excepcional e temporária, quando restar demonstrada a carência de recursos por parte de um deles.
3. Ausentes os requisitos para a fixação de alimentos provisórios, correto seu indeferimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.